Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-48.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001030-48.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA NUNES DE ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANO BONIFÁCIO MIGUEL SANLLIM DOS SANTOS LIMA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA — AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO, CONTADO A PARTIR DA APOSENTADORIA (TEMA 516/STJ). DEMONSTRATIVO DE RESCISÃO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO COM RUBRICA ESPECÍFICA.

DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810/STF, TEMA 905/STJ E EC Nº 113/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada por tempo de contribuição, visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, no valor de R$ 5.560,23, conforme rubrica constante do demonstrativo de rescisão elaborado pelo próprio ente municipal. Sentença de procedência. O Município interpôs apelação sustentando prescrição quinquenal, ausência de comprovação do direito, necessidade de requerimento administrativo prévio e ofensa ao princípio da legalidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) prescrição quinquenal da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio; (
ii
) cabimento da conversão em pecúnia quando o próprio Município reconheceu o débito em demonstrativo de rescisão e dispensabilidade de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

Quanto à
questão

prejudic
i
al de mérito
de prescrição, a aposentadoria foi formalizada em 14/05/2019 e a ação ajuizada em 04/06/2021,
ou seja
dentro
do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, cujo termo inicial é a data da aposentadoria, conforme Tema 516/STJ.

No mérito, o próprio Município incluiu a rubrica "PECÚNIA – LICENÇA PRÊMIO" no demonstrativo de rescisão funcional, constituindo prova do reconhecimento do débito, cabendo-lhe demonstrar o efetivo pagamento, ônus do qual não se desincumbiu. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Adequados de ofício os critérios de atualização monetária ao regramento vigente.

IV. Dispositivo e
T
ese
s

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, com adequação de ofício dos critérios de atualização monetária: (a) até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros equivalentes aos da poupança; (b) a partir de 09/12/2021, taxa SELIC em parcela única. Honorários advocatícios majorados para 15%
(quinze por cento)

sobre o valor da condenação atualizado.

Teses jurídicas:
1)
O termo inicial da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor público
; 2)
A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
; 3)
O demonstrativo de rescisão funcional elaborado pelo ente público que inclui rubrica específica de licença-prêmio constitui reconhecimento do débito, cabendo à Administração comprovar o efetivo pagamento.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 345, II, do CPC; art. 85, §§ 3º, I, e 11, do CPC;
arts
. 931 e 934 do CPC; Decreto nº 20.910/32; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência: Tema 516/STJ (Recursos Repetitivos — termo inicial da prescrição); Tema 810/STF; Tema 905/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1.901.702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
01/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001030-48.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e como apelada VILMA NUNES DE ALMEIDA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA